Tribunal: TJDFT
Processo: 0734541-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734541-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR ANTHONY GUIMARAES LYNCH AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por VICTOR ANTHONY GUIMARAES LYNCH, em face da decisão proferida nos autos do processo de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de BRADESCO SAÚDE S.A, ora agravado, que indeferiu a tutela de urgência antecipada em favor do autor para que o plano de saúde custeie integralmente a sua internação em clínica especializada para tratamento de dependência química. Assim fundamentou a decisão vergastada: “A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. Não caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Ademais, observo que o autor se encontra internado desde agosto de 2021 e não consta o motivo da negativa do plano de saúde. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.” Informa o agravante que é conveniado ao plano de saúde da agravada e está em dia com suas mensalidades, além de haver cláusula contratual de previsão de cobertura para internação hospitalar. Aduz que foi internado involuntariamente na clínica GABATA LIFE, em caráter de urgência, por solicitação do médico psiquiatra que atestou estar o agravante sob risco de morte por uso de drogas e dependência química. Assevera que seus familiares buscaram socorro junto ao convênio médico do agravante objetivando a indicação de uma clínica especializada em tratamento de dependentes químicos, uma vez que é inviável sua permanência na atual clínica de internação devido aos altos custos, além do fato de que o agravante não está em condições de receber alta, devendo permanecer sob regime de internação fechado e em período integral. Todavia, diz que a operadora informou que não dispõe de clínica credenciada para tratamento especializado de dependência química a longo prazo. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar à Agravada que custeie imediatamente e de forma integral, o tratamento do agravante e a sua internação até ulterior deliberação médica como necessária e suficiente para manter o seu quadro clínico, na clínica onde este se encontra internado, realizando o pagamento diretamente à referida clínica, abstendo-se de efetuar depósitos judiciais, sob pena de, não o fazendo, pagar ao Agravante uma multa diária (“astreintes”) no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão de eventual descumprimento da ordem judicial. No mérito, a confirmação da medida. Preparo não efetuado em razão da concessão da gratuidade da justiça no juízo originário. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e a insurgência encontra amparo no art. 1.015 do Codex processual. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial e sua concessão está diretamente atrelada aos pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito é requisito inarredável do provimento antecipatório, uma vez que a decisão que a concede satisfaz, desde logo, o pedido do requerente ao adiantar a tutela jurisdicional sem o aguardo da sentença final. No presente caso, observo que não estão evidenciados os requisitos para a concessão da tutela pretendida, consistentes na prova da verossimilhança da alegação, pois ao compulsar os autos o agravante alega direito à cobertura integral, afirmando estar em dia com as mensalidades e que a operadora de plano de saúde justificou sua recusa ante a inexistência de clínica conveniada para o tratamento pretendido. No entanto, o agravante não fez a devida prova de suas alegações, acostando apenas os comprovantes do convênio firmado e o manual do beneficiário, porém, descuidando-se de comprovar sua adimplência com as mensalidades e o motivo da recusa da operadora em custear a cobertura. Inobstante as alegações do agravante, tenho que a gravidade do caso não pode se sobrepor à insuficiência da prova, de modo a impor à operadora de saúde a cobertura integral da internação à míngua de elementos que minimamente deem suporte jurídico ao pedido e confiram verossimilhança às suas assertivas. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar, initio litis, a decisão hostilizada, considerando que inexiste prova do motivo ensejador da recusa da cobertura e o agravante fez prova parcial do seu direito, apenas comprovando o convênio. Há que se aguardar pois, o contraditório no processo principal, quando a motivação da recusa será melhor esclarecida e examinada, atentando-se o agravante que o reexame do pedido de antecipação da tutela não está adstrito à finalização do processo e poderá ser revisto tão logo a instrução processual confira elementos de convicção ao julgador para conceder a pretensão autoral. Assim, na hipótese, atuou com acerto o juízo de origem ao indeferir a tutela de urgência deduzida pelo autor, ora agravante, pois de fato, sobreleva a necessidade de instrução mediante o contraditório da parte adversa. Dito isso, indefiro o pedido de tutela de urgência pretendido. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo. Dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator